Tribunal: TJES
Processo: 5003732-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003732-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
, objetivando integrar acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de ocorrência de vício de litispendência devido à interposição de múltiplos recursos idênticos originados do mesmo processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: determinar se a interposição de múltiplos recursos idênticos pela mesma parte, decorrente de erro no sistema eletrônico, viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sob pena de preclusão consumativa.

4)
A consulta processual revela a existência de múltiplos recursos protocolados anteriormente ao agravo de instrumento objeto deste feito, o que caracteriza violação à unicidade recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

5)
A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que, em casos de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas o primeiro recurso deve ser conhecido, em observância ao princípio da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para declarar a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

7)

Tese de julgamento:
1. A interposição de múltiplos recursos idênticos pela mesma parte, contra a mesma decisão, impede o conhecimento de recursos subsequentes, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 816.730/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.02.2017; TJES, Apelação nº 24060175379, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 29.11.2016; TJES, Agravo AI nº 24149018350, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 28.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Nas razões recursais, o embargante aduz
matéria de ordem pública
, alusiva à inadmissibilidade do recurso de agravo por ela interposto, salientando que, por erro do sistema eletrônico, o recurso fora protocolado diversas vezes, originando ao menos 50 autuações idênticas, decorrentes do mesmo processo originário,
fenômeno observado pela parte apenas neste momento processual
.

No caso, em consulta processual pelo número do processo de referência (0018328-53.2013.8.08.0024), é possível identificar a existência de múltiplos recursos,
muitos deles como data de protocolo anterior ao do presente agravo de instrumento
, circunstância que, a rigor, impõe a extinção do presente feito por violação ao princípio da unicidade recursal, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Do mesmo modo, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.”
(AgInt no AREsp 816.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

Igualmente, confira-se julgados deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR DO IESP. REAJUSTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 47⁄05. NÃO PREENCHIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REEQUADRAMENTO COM REMUNERAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL 8.269⁄06. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. 1. Q
uando interpostos dois recursos em face da mesma decisão, deve ser admitido apenas o primeiro, dada a preclusão advinda do ato praticado e por força do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes do STJ.
2. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24060175379, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. UNIRECORRIBILIDADE. 1. –
O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal obsta que a parte interponha dois recursos para impugnar uma decisão judicial.
2. – (...). 3. – Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 24149018350, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)